Tribunal: TJES
Processo: 0001404-08.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001404-08.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN DA SILVA ASSUNÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INCABÍVEL – AMEAÇA – USO DE MEDICAMENTOS -
ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Mantém-se a condenação pelo crime de incêndio, previsto no artigo 250, do Código Penal, uma vez a materialidade e a autoria do crime, eis que comprovado a exposição de perigo, bem como a perda de patrimônios da vítima.

2- Não deve haver a exclusão da responsabilidade do réu sob o fundamento de que este estava com os ânimos alterados por conta do uso medicamentos, uma vez que essa condição não é capaz de afastar o dolo do agente. Precedentes do TJES.

3.
O
fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).
Precedentes.

4. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001404-08.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN DA SILVA ASSUNÇÃO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS DA SILVA GODINHO - ES23762-A

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JONATHAN DA SILVA ASSUNÇÃO
, em face da r. sentença a fls. 65/69-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Baixo Gandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147 e 250, §1°, inciso II, “a”, ambos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, e art. 28 da Lei n° 11.343/06, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
e
01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e advertência.

Inicialmente, destaca-se o que narra a denúncia (fl.02-v):

[...] Defluem dos autos, que no dia dos fatos, após comunicação realizada por vizinhos do endereço supra, a guarnição policial se deslocou ate a residência e deparou com muita fumaça e altas labaredas de fogo que atingiu também a casa de outros moradores.

Segundo restou apurado, o denunciado, dolosamente, ateou fogo nos pertences da vítima, vindo a causa-lhe prejuízo aproximado de R$6.000,00 (seis mil reais), conforme declarado por esta em sua oitiva na esfera policial (fi. 11), tendo sido queimados móveis, documentos, roupas e demais objetos de sua propriedade. Consta, que no dia do incêndio, a vítima não se encontrava presente pois havia saído de casa justamente por temer as ameaças de morte feitas pelo denunciado, o qual se valia de um taco de "baseball" - apreendido a fi. 16 - para amedrontá Ia. Ainda, declarou a vítima que ao se deslocar até sua residência no dia em questão, o denunciado disse que "colocou fogo na casa e que se a declarante estivesse lá, também teria colocado logo da declarante" (fi. 11). [...]

No que se refere à
materialidade
dos crimes, é constatar ter ficado evidente pelo Boletim Unificado o n° 39984011 a fls. 20/21, Auto de Apreensão anexado à fl. 16, bem como por meio do laudo pericial local a fls. 36/41.

No tocante à
autoria
dos crimes, restaram comprovadas por meio das provas testemunhais ouvidas sob o crivo do contraditório, que confirmam o teor do depoimento prestado em sede policial.

Com relação ao
crime de incêndio
, previsto no artigo 250, §1°, inciso II, “a”, do Código Penal, o apelante, apesar de não negar a autoria do crime, alega que não ateou fogo com a intenção de causar dano ou perigo a outrem.

Em que pese o pleito de absolvição sob o fundamento de que inexistem provas suficientes que demonstram a gravidade do fogo ateado, não é o que se extrai do laudo pericial (fls. 36/38), por meio do qual há evidências da ocorrência de incêndio criminoso.

De acordo com a perícia, denota-se que o local onde ocorreram os fatos se trata de um imóvel situado em um bairro residencial, em zona urbana, às margens de uma rua pavimentada e ladeado por outras construções, o que comprova o risco à integridade física e patrimonial de outrem, diante da real possibilidade do fogo se propagar para outras residências.

Outrossim, a testemunha PM MARX IVAM DIETRICH JÚNIOR, afirmou, em juízo (fl. 48), a existência de fumaça e altas labaredas fogo no momento em que chegaram na residência, vejamos:

[...] Que quando chegamos nós já tínhamos flagrado bastante coisa pegando a fogo lá atrás, coisas da genitora. Que na hora de conduzir a genitora apareceu e confirmou os fatos narrados no histórico de ocorrência pela equipe policial. Que a fogo já tinha pegado a (sic) algum tempo, quando nós chegamos lá o fogo estava na máquina de lavar e algumas outras coisas, mas não se recorda se a vítima estava dentro de casa na hora que a acusado ateou o fogo. Que haviam flagrado bastante coisa pegando fogo [...]

A testemunha NILSON PEREIRA DE OLIVEIR, que morava ao lado da residência, também foi ouvido na esfera judicial e asseverou:

[...] Que mora do lado da casa dele e viu só o fogo e ficou só olhando, ai o policial falou assim eu tive que entrar na sua casa pra conter a fogo’' ai eu fui testemunha por causa disso. Que não viu quando nem quem começou a fogo. Que de vez em quando eles (denunciado e vítima) brigavam os dois discutiam muito, mas de brigar assim no tapa, nunca vi não. [...] (mídia a fl.49)

Como se observa, restou demonstrado que o apelante ateou fogo em inúmeros bens da vítima, acabando por expor a perigo de vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

Diante disso, é certo concluir que existem provas suficientes para a manutenção da condenação do réu em razão da prática do crime previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06.

No que se refere ao
crime de ameaça
, previsto no artigo 147 do Código Penal, o apelante pugna por sua absolvição sob a alegação de que estava sob efeito de medicamentos. Vejamos:

[...] Que eu admito ter ameaçado, mas eu estava fora de si entendeu, ameacei os policiais também porque eu estava fora de si [...]

Ocorre que, como cediço, não deve haver a exclusão da responsabilidade do réu sob o fundamento de que este estava com os ânimos alterados por conta do uso medicamentos, uma vez que essa condição não é capaz de afastar o dolo do agente. Nesse sentido:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §9º, 140, §2º, E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA O DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de lesão corporal praticada contra ascendente, injúria consistente em violência ou vias de fato e de ameaça.

2. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova.

3. O estado de embriaguez voluntária não elide a prática dos crimes, não sendo fator de exclusão do dolo na conduta do agente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e improvido.
. (TJES - Apelação Criminal

0016291-34.2020.8.08.0048
; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 03/03/2023
)

EMENTA:

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPOR
A
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

(...)
3.
C
omo se s
abe,
a ingestão voluntária de bebida alcoólica e
de
medicações não tem o condão de,
por si só,
excluir a culpabilidade do denunciado.
4
. Recurso
conhecido e
des
provido.
(TJES - Apelação Criminal

0005370-93.2021.8.08.0011
; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer
; Julg. 18/05/2023
)

Outrossim, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que a conduta seja capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01.
O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente.
Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

No caso, a vítima afirmou ter acreditado nas ameaças do acusado, sendo que a promessa de matá-la realmente poderia se caracterizar como ameaça séria e idônea ao fim a que se destinava, tanto que saiu de sua residência diante do temor do mal grave que poderia lhe ser causado, senão vejamos:

[...] QUE: Ha três dias seu filho JONATHAN está muito agressivo com a declarante, mas não sabe o motivo; JONATHAN mora na casa da declarante desde que saiu da prisão em fevereiro; Frequentemente ele ameaça a
declarante dizendo que vai matá-la; Anteontem a declarante saiu de casa já temendo as ameaças de JONATHAN e passou a dormir na casa de sua patroa.
Hoje tomou conhecimento pelos vizinhos que JONATHAN havia colocado fogo em sua casa, sendo que foi ao local e tornou conhecimento de que todos os seus pertences, imóveis, documentos, roupas, enfim, tudo que possuía dentro de casa pegou fogo [...]. (Maria Geralda de Moura – vítima - a fl.11)

Dessa forma, está clara a efetivação do tipo penal previsto no artigo 147, do Código Penal, não sendo cabível a absolvição requerida.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Sob tais considerações,
tendo em conta que
a prova produzida nos autos traz a certeza das práticas delitivas, não restando afastada a concretização dos tipos penais em referência, deve remanescer hígida a sentença de 1º Grau, em sua integralidade.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)